Tribunal: TJDFT
Processo: 0718026-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE NULIDADE. EMPRÉSTIMOS NA MODALIDADE CRÉDITO CONSIGNADO. RENEGOCIAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU SOCIAL. FRAUDE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Havendo congruência entre a decisão proferida e as razões de recurso, não há falar em violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal.
2. Às relações jurídicas surgidas de empréstimo de valores, firmado com instituição financeira, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor.
3. O Princípio da Informação outorga à instituição financeira o dever de prestar ao consumidor de forma transparente, clara, correta e precisa todas as informações pertinentes aos serviços contratados e às consequências advindas do inadimplemento total ou parcial da obrigação, de sorte a repercutir, na fase pré-contratual, na tomada de decisão consciente e na efetividade do direito de escolha.
4. À míngua de verossimilhança, à luz da dinâmica das contratações, não havendo demonstrado, pelas provas juntadas aos autos, o alegado desconhecimento sobre o objeto da renegociação de empréstimo consignado, resta ausente vício a invalidar a avença firmada pelas partes.
5. Recurso conhecido e não provido.